Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727310-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: ELISANGELA ABREU SALLES FELTRIN CORREA, OTAVIO LACERDA DE PAULA SILVA, RENATO SALLES FELTRIN CORREA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de DANIEL HENRIQUE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Juri de Brasília, nos autos da Ação Penal no 0722285-97.2025.8.07.0001, que recebeu a denúncia contra ele pela suposta prática do crime previsto nos artigos Art. 121, §2o, incisos III e IV do Código Penal, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro. (ID. 73686530, fl. 358 daqueles autos). Em sua petição inicial (ID. 73686525), a parte impetrante suscita incialmente a preliminar de violação ao princípio da Identidade Física do Juiz. Defende ainda restar cerceado seu direito de defesa e violação do contraditório, consistente na ausência de provas requeridas pela Polícia Civil do DF e ainda não juntadas aos autos. No mais sustenta a violação da cadeia de custódia, referente aos vídeos disponibilizados nos autos. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e nesse sentido, requer-se em caráter liminar a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da decisão que recebeu a Denúncia e rejeitou as teses apresentadas em resposta à acusação, pelos seguintes motivos: i) A ofensa à identidade física do juiz (com aplicação analógica do art. 399, §2o, CPP), bem como por respeito à garantia do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF); ii) A determinação de início da Ação Penal, com a necessidade de resposta à acusação, primeira oportunidade defensiva, ainda enquanto pendentes de produção diversas diligências requeridas no início do Inquérito Policial, em ofensa à paridade de armas (art. 5o, caput e I, CF), ao contraditório e à defesa (art. 5o LV), e em violação aos artigos 155 e 396-A, ambos do CPP; iii) A inexistência de cadeia de custódia dos vídeos apresentados pela PCDF, justificada pela existência de elementos de prova que não estão nos autos da Ação Penal, mas em sistema da PCDF do qual o paciente não tem acesso; a circunstância impede a análise da cadeia de custódia. Há violação ao art. 158-A e ss., CPP, ofensa à legalidade (art. 5o, II, e 37, CF), à paridade de armas (art. 5o, caput, e I, CF), ao contraditório e à plenitude de defesa (art. 5o, LV, CF). iv) A existência de cerceamento de defesa, pois prova foi indeferida prova determinante para questão absolutamente controversa - existência de indiferença ou reação em choque do paciente - em fundamentação que não justifica o indeferimento (em grave ofensa ao art. 5o, LV, CF); v) A existência de inépcia da Denúncia pela responsabilização objetiva e pela prática do bis in idem, o que demanda a rejeição, ao menos parcial, da ação penal, nos termos do art. 395, I, CPP. Uma das qualificadoras é imputada objetivamente ao paciente (sem a mínima descrição da atribuição de um ardil que teria impedido a defesa da vítima); outra qualificadora é apontada com base no mesmo elemento utilizado para atribuir o dolo ao paciente (o atropelamento da vítima); outro elemento do dolo é apontado simultaneamente como crime autônomo (o abandono do local e a ausência de socorro da vítima). e) Ainda, seja o feito incluído em sessão de julgamento presencial, com a intimação dos advogados constituídos para a elaboração de sustentação oral na Tribuna. Desta forma, afirma que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de urgência, sendo necessária quando há perigo iminente de lesão ao direito de liberdade ou risco de perpetuação de um processo com base em prova ilícita, como ocorre no caso em tela. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, e o consequente trancamento da ação penal contra o paciente. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988)”. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. No presente caso, a parte impetrante afirma que houve violação ao princípio da Identidade Física do Juiz. Alega que desde a prisão preventiva, quatro magistrados já atuaram no feito, e que o desconhecimento do juiz julgador causa inegável prejuízo ao polo mais fraco da relação processual. Pois bem, o princípio da identidade física do juiz, enquanto desdobramento do princípio do juiz natural, encontra previsão no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal. No presente caso, não obstante a insurgência em sede de Habeas Corpus, ao que se verifica é que a questão sequer foi levantada nos autos principais, e eventual apreciação sobre o ponto, implicaria, em princípio, eventual supressão de instância. De todo modo, ainda que se pudesse superar essa circunstância, sem prejuízo da relevância da norma acima citada, sobretudo para a formação do convencimento do julgador, tal princípio não tem aplicação absoluta, tendo o regramento legal e a própria jurisprudência admitido exceções, o que pode estar ocorrendo nos autos. Como se não bastasse, eventual nulidade somente se configuraria mediante a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, o que não se verifica de imediato, na hipótese em tela, uma vez que os magistrados atuantes nos autos principais, a princípio, tiveram pleno acesso ao conjunto probatório e discernimento, o que possibilitou a formação de seu convencimento com base nos elementos constantes dos autos. De todo modo, antes de qualquer declaração de nulidade nos autos, são necessárias informações prévias sobre a questão nos autos pelo Juízo apontado como coator. Em relação aos outros pedidos, o paciente DANIEL HENRIQUE DA SILVA objetiva, em um primeiro momento, a suspensão do curso da ação penal no. 0722285-97.2025.8.07.0001 (com denúncia já recebida), por entender que as provas produzidas durante a tramitação do Inquérito Policial estão eivadas de vícios insanáveis. É importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, pois a análise dos fatos e provas é inviável em sede de habeas corpus, já que não admite dilação probatória. Nesse sentido, as diversas conjecturas trazidas pela parte acerca da coerência da cadeia de custódia, referente aos vídeos disponibilizados nos autos e da possível nulidade das provas, em princípio, haveria que ser analisada inicialmente durante a instrução judicial com ampla oportunidade às partes para se manifestarem. Com efeito, as alegações apresentadas na exordial, para o fim aqui pretendido, demandam uma análise mais acurada dos autos de origem, em especial diante dos fundamentos do Juízo singular na decisão interlocutória que recebeu a denúncia quanto a existência de indícios de autoria e materialidade do delito narrado na denúncia (ID. 73686530 fls. 354), consubstanciado nos elementos contidos no caderno inquisitorial, o que tornam controvertidos os pontos suscitados neste writ. Desse modo, analisando superficialmente os autos, como bem apontado na origem, não parece haver qualquer ilegalidade na investigação criminal conforme se extrai da Ocorrência de ID 234278549, anexadas aos autos via Proced.Net, não havendo que se falar, em tese, qualquer evidência a indicar adulteração do material probatório e a consequente averiguação da autoria e materialidade delitiva. Pelo contrário, ao que se verifica dos autos principais, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, incluindo denúncias de um suposto delito de homicídio qualificado, de modo a impossibilitar o reconhecimento, liminarmente, de provas tida como ilícitas nos autos. Assim, em princípio, a simples alegação de quebra da cadeia de custódia não tem o condão de invalidar a prova, especialmente quando não apontado indício de manipulação ou adulteração do material. Ademais. em relação à alegação de inépcia da denúncia, verifica-se que a inicial acusatória possui todos os requisitos necessários, pois contém a descrição dos fatos e suas circunstâncias, descreve as condutas criminosas, as qualificações do réu, a classificação dos delitos e o rol de testemunhas, de modo suficiente ao exercício da ampla defesa, atendendo aos requisitos do artigo 41 do CPP. Dessa forma, importa registrar que, o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que nesse momento não é o caso nos autos. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, os elementos autorizadores que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, solicitando-se informações a autoridade apontada como coatora. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora